Tribunal: TJDFT
Processo: 0751655-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751655-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER THOMAZ DE AQUINO GUERRA JUNIOR, WARNER THOMAZ DE AQUINO GUERRA, ILDA CAMPELO THOMAZ DE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, em ação declaratória de inexistência do débito tributário, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de evidência O agravante alega que a extinção do usufruto não pode ser considerada fato gerador de tributo, pois não há transferência de bem nem direito, mas apenas consolidação da nua-propriedade. Invoca precedentes da jurisprudência deste Tribunal em seu favor e pede o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar o registro da extinção do usufruto no cartório imobiliário, bem como que determine ao Distrito Federal que se abstenha de cobrar o tributo. Preparo em Num. 66902030 e Num. 66901920. Liminar indeferida (Num. 67375667). Contrarrazões do agravado pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Num. 69385163). Na origem, em 27/03/2025, foi proferida sentença (Num. 230729964, originário) que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC quanto ao pedido relacionado ao imposto incidente sobre a extinção do usufruto do imóvel localizado no SHIS QI 5, Conjunto 1, Casa 12, Brasília. Quanto ao pedido remanescente, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária relacionada à incidência do ITCD sobre a extinção do usufruto do imóvel localizado na SQS 402, Bloco G, Apartamento 108, Brasília, em razão da morte ou renúncia do usufrutuário. Em 07/04/2025, o recorrente apresentou pedido de desistência do agravo de instrumento (Num. 70619691), a considerar a sentença proferida no processo originário. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 27/03/2025, foi proferida sentença (Num. 230729964, originário) que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC quanto ao pedido relacionado ao imposto incidente sobre a extinção do usufruto do imóvel localizado no SHIS QI 5, Conjunto 1, Casa 12, Brasília. Quanto ao pedido remanescente, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária relacionada à incidência do ITCD sobre a extinção do usufruto do imóvel localizado na SQS 402, Bloco G, Apartamento 108, Brasília, em razão da morte ou renúncia do usufrutuário. Além disso, em 07/04/2025, o recorrente apresentou pedido de desistência do agravo de instrumento (Num. 70619691), a considerar a sentença proferida no processo originário. Assim, proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator jp